Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1004657-03.2024.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: POSTO MAIS PAIZAO MIRITITUBA LTDA
RECORRIDO: ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO. REALIZADA 06 DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 334 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nulidade de citação. A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC). No presente caso, a parte requerida foi regularmente citada (ID 282890697/PJe2) pelo whatsapp e recebeu toda documento do processo. O mesmo se mostrou plenamente ciente do inteiro teor do mandado de intimação."
2. A nulidade da citação deve ser afastada, diante da comprovação realizada pelo Oficial de Justiça.
3. Analisando os autos, vê-se que a recorrente não apresentou justificativa de sua ausência em audiência de conciliação no prazo.
4. Inaplicabilidade do artigo 334, do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais, ante o princípio da celeridade processual.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004657-03.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Agêncie e Distribuição, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (RECORRENTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), POSTO MAIS PAIZAO MIRITITUBA LTDA - CNPJ: 41.360.789/0001-79 (RECORRIDO), MURILO EVELIN DE CARVALHO BONA - CPF: 043.116.483-59 (ADVOGADO), MARYANE DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 048.220.903-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025